Tribunal: TJSP
Processo: 2257911-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO "LEVANTINIME" (LENVIMA) – PEDIDO PARA AFASTAMENTO DAS ASTREINTES FIXADAS PELO JUÍZO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ADIMPLIRA A ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE – FORNECIMENTO DE APENAS UMA DOSE DA MEDICAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA RATIFICADA – LEGÍTIMO INSTRUMENTO COERCITIVO DE APOIO À ATIVIDADE JURISIDICIONAL

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO "LEVANTINIME" (LENVIMA) – PEDIDO PARA AFASTAMENTO DAS ASTREINTES FIXADAS PELO JUÍZO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ADIMPLIRA A ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE – FORNECIMENTO DE APENAS UMA DOSE DA MEDICAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA RATIFICADA – LEGÍTIMO INSTRUMENTO COERCITIVO DE APOIO À ATIVIDADE JURISIDICIONAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.